Tribunal: TJDFT
Processo: 0723365-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Autos associados ao 0704518-97.2022.8.07.0018. A decisão de ID 37353451 destes autos deferiu o pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n.o 0704518-97.2022.8.07.0018. Referida decisão foi objeto de agravo interno e embargos de declaração, ambos desprovidos (respectivamente, ID’s 44536233 e 48596350). As questões controvertidas quanto às controvérsias de fundo estão todas submetidas agora ao processamento da apelação interposta nos referidos autos associados n.o 0704518-97.2022.8.07.0018. Com as cautelas e certificações de praxe, arquive-se o presente feito, transladando-se cópia desta decisão aos autos associados para a retomada do regular processamento do recurso de apelação nesta instância. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora